Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702617-02.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DANIEL REZENDE PARMEGIANI RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. ROL DA ANS. COPARTICIPAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária com pedido de tutela de urgência. 1.1. O autor requereu o custeio integral de internação psiquiátrica e tratamento por Estimulação Magnética Transcraniana em clínica não credenciada, alegando ausência de prestadores habilitados na rede conveniada. Requereu, ainda, indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento psiquiátrico e Estimulação Magnética Transcraniana em clínica não credenciada; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Rol da ANS é exemplificativo, sendo possível a cobertura de tratamentos não listados, desde que justificados por evidências científicas. 4. A controvérsia não reside na validade do tratamento, mas na obrigatoriedade de custeio em clínica não credenciada. 5. A operadora tem o dever de fornecer tratamento prioritariamente por meio da rede credenciada, sendo o custeio fora da rede condicionado à inexistência de prestadores habilitados ou à urgência comprovada, o que não foi demonstrado nos autos. 6. A escolha do paciente por clínica específica não impõe à operadora o dever de custeio integral, quando há alternativas na rede. 6.1. Precedente da Casa: “[...] 5. O atendimento fora da rede credenciada apenas se admite em hipóteses excepcionais, como ausência de profissionais habilitados ou insuficiência da rede credenciada, situações não verificadas nos autos. Precedente do STJ: EAREsp n. 1.459.849/ES, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14/10/2020. 6. A preferência pessoal do beneficiário pelo atendimento em clínica não credenciada não impõe ao plano de saúde a obrigação de custear o tratamento, desde que a rede contratada atenda às exigências legais e contratuais. Precedente: Acórdão 1816389, 07511102520238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15/02/2024. [...] 8. A distância entre a residência do beneficiário e a clínica credenciada não configura, por si só, fator que autorize o custeio de tratamento fora da rede referenciada, conforme entendimento da 8a Turma Cível: Acórdão 1673524, 07360740820218070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 07/03/2023. [...].” (0754729-26.2024.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 13/5/2025). 7. O manual do beneficiário apresentado pelo próprio apelante prevê coparticipação de 50% em internações psiquiátricas as quais ultrapassem 30 dias por ano, afastando a alegação de ausência de cláusula contratual. 8. A negativa de cobertura, nos limites contratuais e legais, não configura ato ilícito nem enseja reparação por danos morais. 9. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 9.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear, integralmente, tratamento em clínica não credenciada quando há prestadores habilitados na rede conveniada. A negativa de cobertura, nos limites contratuais e legais, não configura ato ilícito nem gera dever de indenizar por danos morais.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0715581-08.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 21/8/2024; TJDFT, 0754729-26.2024.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 13/5/2025; TJDFT, 0708866-71.2020.8.07.0005, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 5/4/2022. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 da Lei 8.78/1990, alegando ser devida a indenização por danos morais em virtude da negativa indevida de cobertura de tratamento emergencial do segurado; b) artigos 1o e 12, inciso II, ambos da Lei 9.656/1998, porque, em seu entendimento, teria sido indevida a negativa de cobertura em caráter emergencial, acrescentando que a operadora de saúde não teria comprovado a existência de rede credenciada apta para o atendimento necessário; c) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Invoca divergência jurisprudencial quanto às teses recursais dos itens “a” e “b” com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 da Lei 8.78/1990, 1o e 12, inciso II, ambos da Lei 9.656/1998, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: A apelada possui o dever de disponibilizar os tratamentos necessários, prioritariamente por meio de sua rede credenciada. A cobertura fora da rede somente se impõe quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência de prestador habilitado na rede conveniada ou em situações excepcionais de urgência ou emergência sem alternativa viável. Tal comprovação não foi produzida nos autos. Ao contrário, a apelada informou dispor de rede e profissionais aptos. (ID 76040770). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, tendo em vista que de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017